Tribunal: TRF3
Processo: 5005953-03.2025.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
208/575)

5005953-03.2025.4.03.6000

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005953-03.2025.4.03.6000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: NEUZA ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVANDRO JOSE LAGO - SP214055-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 28,86% A SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. TRANSPORTE IN UTILIBUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS NO AGRAVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar sentença que havia reconhecido a ilegitimidade da executada e extinguido execução individual fundada em título judicial formado em ação civil pública.

2. A agravante sustenta, em síntese: (i) limitação territorial da eficácia da sentença coletiva, que beneficiaria apenas servidores lotados no Estado do Mato Grosso do Sul; (ii) ilegitimidade ativa do exequente, lotado em outro estado da federação; e (iii) prescrição da execução, ao argumento de que ultrapassado o prazo quinquenal para propositura da ação executória contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução individual fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública pode beneficiar servidores não lotados na unidade federativa indicada na demanda coletiva; e (ii) saber se o agravo interno apresentado pela FUNASA trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que deu provimento à apelação.

III. Razões de decidir

3. A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de agravo interno, quando a parte agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes capazes de alterar a conclusão da decisão agravada.

4. No caso concreto, a agravante limitou-se a reiterar os mesmos fundamentos já analisados na decisão monocrática, sem demonstrar erro material, ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a reforma do decisum.

5. A sentença coletiva proferida em ação civil pública produz efeitos favoráveis aos titulares de direitos individuais homogêneos, aplicando-se o princípio do máximo benefício da tutela coletiva e o chamado transporte in utilibus da coisa julgada, de modo que os efeitos benéficos da decisão podem ser invocados pelos indivíduos que demonstrem enquadramento na situação jurídica reconhecida no título coletivo.

6. No caso da ação civil pública que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores ativos, inativos e pensionistas, os beneficiários são determináveis a partir dos critérios fixados no título judicial, podendo promover liquidação e execução individual.

7. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece a legitimidade da FUNASA para figurar no polo passivo da execução individual quando comprovada sua participação na ação coletiva originária.

8. Inexistindo ilegalidade ou fundamento novo apto a modificar a decisão agravada, deve ser mantido o entendimento adotado pelo relator.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução individual fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública pode ser proposta por titulares de direitos individuais homogêneos que demonstrem enquadramento nos critérios fixados no título judicial coletivo. 2. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já examinados na decisão monocrática não autoriza a revisão do decisum.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 103, §§ 1o, 3o e 4o, e 104; Lei no 7.347/1985, art. 16; CPC, arts. 932, V, e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, ApCiv 5005947-93.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 12.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005953-03.2025.4.03.6000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: NEUZA ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVANDRO JOSE LAGO - SP214055-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA contra a decisão que deu provimento à apelação da parte de Francisco Chagas Rodrigues.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva da ACP, que, segundo a autarquia, só beneficiaria servidores lotados no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme o art. 16 da Lei 7.347/85 vigente à época do trânsito em julgado, e do próprio pedido inicial formulado pelo MPF, circunstância que, em seu entender, acarreta a ilegitimidade ativa do exequente, lotado em outro estado da federação. Sustenta, ainda, que que a execução está prescrita, pois o prazo de 5 anos para propositura da ação executória contra a Fazenda Pública foi ultrapassado e que o protesto judicial não interrompeu a prescrição, pois não foi demonstrada a legitimidade e a impossibilidade de execução dentro do prazo legal.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Registro que a recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” ( AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

DO PRINCÍPIO DO MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA (ARTS. 103, §§3o E 4o E 104 DO CDC).

Entende-se que a coisa julgada coletiva só beneficia os indivíduos; NUNCA os prejudica, de tal modo que a decisão coletiva contrária não vincula o indivíduo, que poderá ajuizar sua própria ação individual posteriormente.

Isso ocorre porque o legitimado extraordinário coletivo não pede autorização dos titulares dos Direitos metaindividuais antes de propor a ação coletiva. Logo, se um indivíduo determinado não pediu a ninguém para defender algo que também é seu, não poderá a sentença prejudicá-los. (ProcessoColetivo - João Paulo Lordelo http://www.joaolordelo.com).

Fala-se, assim, no transporte in utilibus da coisa julgada coletiva. Tal assertiva implica que, nas ações coletivas, mesmo que negado o direito, o particular pode propor ação individual.

Veja-se a normatização do tema na Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor):

“Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” (g.n.).

Há algumas exceções ao transporte in utilibus da coisa julgada coletiva, tais como a prevista no art. 94 do CDC (que traz hipótese em que o indivíduo é abarcado pela coisa julgada coletiva: quando se habilita como litisconsorte no processo).

Segundo BARBOSA MOREIRA, num primeiro grupo dos interesses/direitos metaindividuais estão os direitos/interesses naturalmente coletivos (também chamados transindividuais), caracterizados pela INDIVISIBILIDADE do objeto. Neste caso, o bem tutelado não pode ser partilhado entre os titulares (ou todo mundo ganha ou todo mundo perde). Ex.: meio ambiente é um bem naturalmente coletivo porque não é possível despoluir o rio para uma única pessoa; outro exemplo é o patrimônio público. Esses interesses/direitos naturalmente coletivos, segundo Barbosa Moreira, podem ser divididos em dois grupos: direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito (BARBOSA MOREIRA, José Carlos in “Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988”).

No caso concreto, parece-nos que os interesses protegidos pela sentença na demanda coletiva subjacente aproximam-se do que se classifica acima como “individuais homogêneos”, face sua divisibilidade e por não serem determinados de plano os beneficiários, embora possam ser determináveis, a posteriori. Os indivíduos que serão beneficiários dos critérios jurídicos definidos na coletiva deverão ajuizar execução individual onde demonstrarão não apenas o quantum debeatur, mas o an debeatur. Por conseguinte, nem todos os demais servidores serão beneficiados, pois nem todos se enquadram na sistemática de ajuste vindicado. Aqueles que se subsomem ao comando da sentença, fazendo, pois, jus ao bem da vida concedido, guardam homogeneidade fático-normativa, a propiciar a aplicação do microssistema de demandas coletivas, sobretudo na questão que envolve os limites subjetivos da sentença coletiva.

A execução foi ajuizada pela pensionista do beneficiário, sendo que as parcelas devidas se referem à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores, ativos, inativos e pensionistas.

DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

A r. decisão proferia neste TRF em grau recursal, em sede de ação civil pública (ACP no 0005019-15.1997.403.6000), já observara que “(...) a r. sentença de fls. 2.244/2.250 julgou procedente o pedido, condenando os réus remanescentes (União, FUNASA, FUNAI, IBGE) a incorporarem o percentual de 28,86% às remunerações dos seus servidores ativos e inativos e pensionistas, descontadas as reposições já feitas por força das leis 8.622/93 e 8.627/93 (...)” (id 344057523, p. 126).

Nessas condições, não há de prevalecer a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A propósito, o entendimento deste TRF, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de ilegitimidade passiva da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA na execução individual de título judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.

2. O juízo de primeiro grau entendeu que a FUNASA não teria integrado a ação coletiva, razão pela qual afastou a sua legitimidade para compor o polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a FUNASA possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução individual fundada em título judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatou-se, a partir dos próprios elementos da sentença e dos documentos constantes dos autos da Ação Civil Pública, que a Fundação Nacional de Saúde foi citada e apresentou contestação naquela demanda coletiva.

5. A presença da FUNASA como parte na ação coletiva confirma a sua legitimidade para compor o polo passivo da execução individual.

6. A sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito incorreu em erro ao afastar a legitimidade passiva da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a execução individual.

Tese de julgamento:

"1. A Fundação Nacional de Saúde integra o polo passivo da execução individual fundada em título judicial da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997, uma vez que participou da demanda coletiva."

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005947-93.2025.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 12/11/2025, DJEN DATA: 14/11/2025)

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recusais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420, A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 28,86% A SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. TRANSPORTE IN UTILIBUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS NO AGRAVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar sentença que havia reconhecido a ilegitimidade da executada e extinguido execução individual fundada em título judicial formado em ação civil pública.

2. A agravante sustenta, em síntese: (i) limitação territorial da eficácia da sentença coletiva, que beneficiaria apenas servidores lotados no Estado do Mato Grosso do Sul; (ii) ilegitimidade ativa do exequente, lotado em outro estado da federação; e (iii) prescrição da execução, ao argumento de que ultrapassado o prazo quinquenal para propositura da ação executória contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução individual fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública pode beneficiar servidores não lotados na unidade federativa indicada na demanda coletiva; e (ii) saber se o agravo interno apresentado pela FUNASA trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que deu provimento à apelação.

III. Razões de decidir

3. A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de agravo interno, quando a parte agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes capazes de alterar a conclusão da decisão agravada.

4. No caso concreto, a agravante limitou-se a reiterar os mesmos fundamentos já analisados na decisão monocrática, sem demonstrar erro material, ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a reforma do decisum.

5. A sentença coletiva proferida em ação civil pública produz efeitos favoráveis aos titulares de direitos individuais homogêneos, aplicando-se o princípio do máximo benefício da tutela coletiva e o chamado transporte in utilibus da coisa julgada, de modo que os efeitos benéficos da decisão podem ser invocados pelos indivíduos que demonstrem enquadramento na situação jurídica reconhecida no título coletivo.

6. No caso da ação civil pública que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores ativos, inativos e pensionistas, os beneficiários são determináveis a partir dos critérios fixados no título judicial, podendo promover liquidação e execução individual.

7. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece a legitimidade da FUNASA para figurar no polo passivo da execução individual quando comprovada sua participação na ação coletiva originária.

8. Inexistindo ilegalidade ou fundamento novo apto a modificar a decisão agravada, deve ser mantido o entendimento adotado pelo relator.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução individual fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública pode ser proposta por titulares de direitos individuais homogêneos que demonstrem enquadramento nos critérios fixados no título judicial coletivo. 2. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já examinados na decisão monocrática não autoriza a revisão do decisum.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 103, §§ 1o, 3o e 4o, e 104; Lei no 7.347/1985, art. 16; CPC, arts. 932, V, e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, ApCiv 5005947-93.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 12.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão